Tribunal: TJDFT
Processo: 0743898-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistema SISBAJUD. Teimosinha. Nova pesquisa de ativos. Decorrido lapso temporal considerável. Princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Parcial provimento ao recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha, de forma automática por 90 (noventa) dias. O recorrente alega que a última pesquisa realizada no referido sistema informatizado foi em agosto de 2023.
II. Questão em discussão
2. Saber se é caso de se deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD de maneira automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Transcorrido um pouco mais de um ano desde as últimas pesquisas realizadas, e não havendo notícia de bens aptos a satisfazer o crédito, em consideração aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, legítima a renovação da pesquisa de ativos em nome do devedor, junto ao SISBAJUD. 2. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante 60 (sessenta dias) - modalidade “teimosinha”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 854.